Tribunal: STF
Processo: MS 31942
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de Providência no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido.